Tribunal: STF
Processo: Rcl 48042
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por meio das Petições nº 77.655/2021 e 80.637/2021, o Município de Barra D’Alcântara-PI informa que, não obstante o deferimento liminar para suspender as ações cujas decisões estão em aparente desconformidade com o entendimento proferido na ADI 3.395, o juízo reclamado, em três outros processos, proferiu sentenças com semelhante fundamento às que foram objeto desta reclamação. 



    Nesse sentido, e “considerando que as sentenças supervenientes continuam a inobservar a ADI 3.395, requer o aditamento dos pedidos formulados nos autos da Reclamação Constitucional nº 48042, com o DEFERIMENTO da extensão dos seus efeitos para as sentenças supervenientes, a fim de suspender o trâmite dos respectivos processos em desconformidade com a ADI 3.395, até o julgamento do mérito desta reclamação, na forma do art. 4º, §§ 8º e 9º, da Lei nº 8.437/92 (...)” (eDocs 21 e 24). 



    Ocorre que, não obstante as decisões reclamadas possuam o mesmo teor das decisões trazidas nesta ação, trata-se, na origem, de feitos distintos, de modo que não há prevenção do juízo para análise do pedido consoante o art. 69 da norma regimental.



    A lei 8.437/92, invocada pelo reclamante, trata do incidente de suspensão de medidas cautelares, não se aplicando à Reclamação, demanda de natureza autônoma.



    Desse modo, indefiro o pedido de extensão da liminar para os processos relacionados nas Petições 77.655/2021 e 80.637/2021.



    Publique-se. 



    Após, voltem-me conclusos os autos. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente